Tribunal: CARF
Processo: 13942.720186/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13942.720186/2017-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.868 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOC HOSP E MAT NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-003.064, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.720186/2017-85
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13942.720186/2017-85

do CARF, em 19 de março de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
211:
MULTA DE OFÍCIO. ART. 35-A DA LEI No 8.212/91.
As multas previstas anteriormente no artigo 35 da Lei n° 8.212/91 ostentavam natureza
mista, punindo a mora e a necessidade de atuação de ofício do aparato estatal (multa de
ofício), de sorte que aqueles percentuais devem ser comparados com as disposições hoje
contidas no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, para fins de apuração da multa mais
benéfica (art. 106, II, c do CTN). Para fatos geradores ocorridos antes da alteração
legislativa, aplicam-se as multas então estipuladas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
observado o limite máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 225 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 237 e seguintes, para rediscutir a aplicação cesta de multas.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação
acessória (falta de declaração ou declaração inexata);
b) deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem-se que, a única forma
de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o lançamento da multa
isolada prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente
o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a
Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
c) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35-A
da Lei no 8.212/91;
d) a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais benéfica ao contribuinte considerando
os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.;
e) deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da citada instrução normativa, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica
ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2009; e multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, verifica-se do Despacho
de fls. 246.
Foi anexada aos autos a Informação de fls. 259 e seguintes, na qual consta que a
comparação entre multas pleiteada pela Procuradoria já foi feita no momento do lançamento,
conforme comparativo de multas de fls. 70 e, portanto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo
com o estabelecido na Súmula CARF n.o 119.
É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13942.720186/2017-85

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, foram lavrados os seguintes autos, fls. 68:
AI 37.246.899-3
AI 37.246.900-0
AI 37.246.902-7
Conforme consta do Relatório Fiscal, a presente autuação tem por finalidade
apurar e constituir crédito relativo a contribuições da empresa, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — Gilrat, arrecadadas pela Receita Federal do
Brasil e destinadas à seguridade social, não recolhidas pela empresa e incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços nas competências de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 , perfazendo um total de
R$130.078,55.
A empresa declarou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP's como Entidade Beneficente de
Assistência Social (FPAS 639), não sendo portador do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS) nem
possuindo o Ato Declaratório de Isenção Previdenciária emitido pela Receita Federal do Brasil,
motivo pelo qual não faz jus à isenção da parcela patronal da contribuição previdenciária,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho —GILRAT.
Posto o contexto fático, cabe reiterar que a matéria admitida para rediscussão pelo
Colegiado, conforme narrado, refere-se à aplicação da cesta de multas (retroatividade
benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente, em
seus argumentos, pois pleiteia a comparação entre as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV,
da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei 8.212/91, nos termos da IN n.o 1.027/2010, de 2009.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.868 - CSRF/2a Turma
Processo no 13942.720186/2017-85

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital